Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-76.2010.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000049-76.2010.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ LEITE DAS DORES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

ARTIGO 168, DO CP – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A REFORMA, PARA QUE SEJA DADO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO –

Procedência.
Princípio da insignificância não se aplicada no caso concreto, visto que o objeto que o apelado se apropriou para vender, em seguida, era instrumento de trabalho da vítima, causando-lhe a conduta, inestimado prejuízo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público do Estado do Pará, interpôs Recurso de Apelação contra sentença absolutória pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares, proferida em favor de Luiz Leite das Dores.

Narra a peça acusatória, que no dia 19 de outubro de 2010, por volta das 04h, a vítima Valdemiro da Silva Rodrigues, emprestou sua “makita”, marca Bosch, para o ora denunciado Luiz Leite das Dores, que vendeu o objeto para terceiro, logo após.

O magistrado
a quo
, reconhecendo o princípio da insignificância, absolveu o ora acusado Luiz Leite das Dores, por entender descaracterizado o aspecto material do tipo penal disposto no artigo 168, do CP.

Inconformado, o representante do Ministério Público, aduziu que não cabe a aplicação do princípio da insignificância no caso em apreço. Ressaltou, que não houve a instrução do feito, não fora juntada certidão atualizada de antecedentes criminais que possa corroborar a afirmação do juízo
a quo,
de que o apelado não praticou mais qualquer delito.

Por esses motivos, pleiteia a anulação da sentença, tendo em vista a necessidade de haver a regular instrução do feito. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, tendo em vista a inaplicabilidade do princípio da bagatela nos crimes de receptação.

Em contrarrazões, a defesa técnica refutou os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pelo conhecimento e no mérito, improvimento, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, que seja declarada nulidade da sentença, com fulcro no artigo 564, III, “d”, do CPP, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de Origem para que se proceda sua regular instrução.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da sentença absolutória, na parte que nos interessa, consta:

“SENTENÇA

Tipo A.

Vistos etc.

I -
Tratam os autos de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, representado pelo Promotor de Justiça Paulo Arias Carvalho Cruz em desfavor de LUIZ LEITE DAS DORES.

Ao denunciado foi imputada a prática do crime descrito no art. 163° do CPB, supostamente ocorrido no dia 19/10/2010, nesse município.

Arrolou-se testemunhas.

Foram juntados documentos, inclusive IPL.

II - O procedimento se arrasta sem que, passados mais de 06 (seis) anos tenha-se um deslinde para o feito.

Os autos vieram-me conclusos.

III - É O RELATÓRIO.

DECIDO.

IV - Analisada as provas amealhada passo à decisão.

Vejo dos autos que houve uma agressão mínima ao sistema jurídico, com o fato atribuído ao(s) denunciado(s), não havendo sentido em se proceder uma sentença penal condenatória em desfavor do(s) réu(s), considerando que não houve lesão concreta ao ordenamento jurídico, aliado ao lapso temporal transcorrido desde a infração penal sem que haja qualquer reiteração delituosa.

Desta feita, a conduta do(s) acusado(s), em face da insignificância da lesão, sobremaneira pela agressão mínima ao sistema jurídico, torna injustificável o prosseguimento da ação penal.

Nessa linha de argumentação, importa consignar que o princípio da insignificância repousa no princípio maior que é inconcebível um delito sem ofensa; nullum crimen sine iniuria. Nessa mesma senda, releva anotar que o conceito de tipicidade, nos dias atuais, não pode ser visto apenas pelo prisma formal da subsunção, mas também, pelo prisma material, com destaque para a lesividade ao bem jurídico, para caracterização da tipicidade. (...)

Atente-se:

1 – Tratando-se de réu(s) primário(s), a teor da Súmula 444, do STF, fatalmente se aplicará um pena baixa, o que importará em declaração da aplicação da prescrição retroativa;

2 – A não reiteração de crimes indica que o(s) réu(s) se ressocializou e está apto a viver em sociedade. (...)

Atente-se que a instrução enquadra-se à perfeição ao postulado da bagatela imprópria, situação em que a punição do agente criminoso perde o sentido, dado a aplicação do princípio da proporcionalidade, também incidente no Direito Penal. (...)

DO DISPOSITIVO

V – Ante o exposto, ABSOLVO o denunciado LUIZ LEITE DAS DORES por reputar descaracterizado o aspecto material do tipo penal dos fatos imputados ao réu nos autos da ação penal proposta para averiguação da prática da infração disposta no artigo 168, do CPB.”

Data vênia, a sentença ora guerreada, entendo que encontra-se equivocada, isso porque, o magistrado absolveu o apelado, pautando-se no princípio da insignificância, no entanto, há no inquérito policial depoimentos que corroboram no sentido de que a vítima fora muito prejudicada, pois a “makita”, era seu instrumento de trabalho, que inclusive fora doado pela sua irmã, para que tivesse com que trabalhar.

Dessa forma, entendo que o juízo
a quo
equivocou-se ao absolver o apelado, razão pela qual deve ser reformada a sentença, visto que o princípio da insignificância é aplicado quando a conduta praticada causa uma lesão jurídica inexpressiva, sendo a sua conduta pouco reprovável, o que não é o caso dos autos, visto que o objeto que o apelado se apropriou, era instrumento de trabalho da vítima.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para que retornem os autos ao Juízo de 1º Grau, para que tenha seu regular processamento.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 13/09/2023